Tribunal: TJSP
Processo: 2117729-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000642486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2117729-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Cândido Mota, em
que são impetrantes OTAVIO RIBEIRO LIMA MAZIEIRO e LARYSSA
MARTINS DE SÁ e Paciente ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores MOREIRA DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus n. 2117729-18.2020.8.26.0000
Comarca de Cândido Mota - 2a Vara Criminal
Processo n. 1500265-92.2019.8.26.0120 (686/2019)
Impetrantes: Otávio Ribeiro Lima Mazieiro e Laryssa Martins de Sá
Paciente: Adriano dos Santos Rodrigues
Voto n. 38839
Vistos.
Habeas Corpus impetrado por Otávio Ribeiro Lima Mazieiro e
Laryssa Martins de Sá, em benefício de Adriano dos Santos Rodrigues, com
pedido liminar, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada contra
o paciente, aduzindo ausência dos requisitos autorizadores da custódia.
Sustentam que a decisão de primeiro grau carece de
fundamentação idônea.
Ainda, asseveram ser o paciente primário, trabalhador, preso
desde junho/2019, por estar na posse de duas sacolas plásticas vazias, muito
embora suficientes medidas cautelares diversas do cárcere ao caso.
De outra parte, destacam estar recolhido em local onde há
superlotação e condições precárias de higiene, aumentando-se o risco de
contágio por COVID-19.
Liminar indeferida (fls. 796/798).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Informações prestadas (fls. 801/804).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 807/812).
É o relatório.
Consoante informações prestadas pela autoridade apontada
como coatora e documentos que instruem o mandamus, o paciente foi preso
em flagrante aos 14/6/2019, convertendo-se a prisão em preventiva. Está
sendo processado juntamente com outros corréus, como incursos, em tese, no
artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, incisos V e VI, e artigo 35, todos da Lei n.
11.343/06, e no artigo 14 da Lei n. 10.826/03 (fl. 763), constando, em resumo,
que transportavam e traziam consigo, para entrega a consumo de terceiros, 03
porções de haxixe, pesando 480,08 g, 02 porções de cocaína, pesando
1.290,05 kg, e 843 "tijolos" de maconha, pesando 779 kg. Além disso, nas
mesmas circunstâncias de tempo e local, transportavam uma pistola, marca
"Taurus", calibre 09 mm, além de 233 cartuchos do mesmo calibre.
Em 9/3/2020 foi declarada encerrada a instrução, aguardando-
se, por ora, juntada de certidões de objeto e pé e laudo pericial faltantes.
Pois bem.
Em que pese a argumentação de incompatibilidade do artigo
44 da Lei n. 11.343/06, com as alterações promovidas pela Lei n. 11.464/07,
na Lei dos crimes hediondos, merece registro o fato de que o sistema
processual, no tocante a esses aspectos, é absolutamente contraditório.
Crimes mais leves são afiançáveis, enquanto que os mais graves não, todavia,
nestes o juiz pode conceder a liberdade sem o pagamento de qualquer
quantia. Mas, independentemente da infração, a liberdade sem fiança também
poderá ser concedida nos delitos afiançáveis. A partir dessas incongruências,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conclui-se que o Magistrado deve pautar-se sempre pelos pressupostos da
prisão preventiva.
Por outro lado, mesmo que não se admita a tese da
especialidade da Lei n. 11.343/06 em relação à Lei n. 11.464/07, uma análise
teleológica do ordenamento penal revela, por logicidade, que a vedação à
liberdade provisória decorre do texto expresso da Constituição Federal.
O artigo 5o, inciso XLIII, da CF/88, veda, expressamente, aos
acusados por crimes hediondos e equiparados, a fiança. Ora, a fiança é
instituto adstrito a uma das espécies de liberdade provisória, exatamente a
mais gravosa, porquanto subordinada ao cumprimento dessa garantia.
Verifica-se, portanto, que, se a Lei Maior vedou a liberdade
provisória do acusado de crimes hediondos ainda quando prestasse fiança, a
fortiori, vedado o mesmo benefício sem a fiança.
De todo modo, a imputação feita ao paciente indica,
preservado o princípio constitucional da não culpabilidade, envolvimento em
fatos graves, que trazem presumida a periculosidade social, exigindo postura
enérgica do Poder Público no seu enfrentamento.
Nesse contexto, cabe salientar que condições pessoais
favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, residência fixa e
ocupação lícita não desautorizam a prisão cautelar; esta decorre das infrações
em análise, não da condição pretérita do agente. Os objetivos da custódia não
são afastados por tais predicados, atendendo a segregação ao imperativo de
garantia da ordem pública, em cujo conceito não se visa apenas a prevenir a
reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria
credibilidade da Justiça.
Não se olvida que o tráfico ilícito de entorpecentes, dentre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outros crimes igualmente sérios e graves, compõe a criminalidade organizada,
que fomenta e dissemina outros crimes, dando-lhes suporte financeiro. Em
razão disso, a Constituição Federal presumiu a gravidade do delito para com a
ordem pública, dando clara demonstração do desejo de aplicar-lhe de forma
mais severa a lei. A prisão cautelar, assim, se mostra necessária.
No caso, ademais, a grande quantidade de droga apreendida,
além de arma de fogo e munições, evidenciam a maior reprovabilidade
concreta das condutas, fundamento suficiente para a manutenção da prisão, a
fim de garantir-se a ordem pública.
Diante da necessidade da custódia, as medidas cautelares
subjetivas revelam-se inadequadas e insuficientes para garantir-se a ordem
pública, considerada a natureza hedionda de um dos delitos imputados.
Quanto à atual pandemia de Covid-19, a impetração não indica
concretamente a imprescindibilidade da medida postulada. Não foi
comprovado que o paciente esteja, efetivamente, inserido em grupo de risco,
tampouco que apresente debilitado estado de saúde ou, até mesmo, a
insuficiência de capacidade de atendimento e tratamento da Unidade Prisional,
se necessário.
Além disso, importa mencionar que outros setores do Poder
Público têm atribuição e competência para enfrentarem o grave problema, e o
estão fazendo.
Não se ignore, outrossim, haver informes da Secretaria de
Administração Penitenciária de que as autoridades vêm adotando medidas
preventivas, como aumento na frequência da limpeza dos espaços de
circulação e permanência dos detentos, assim como de viatura e algemas,
além do uso de álcool gel na entrada das unidades. Somado a isso, houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intensificação na verificação de eventuais casos com sintomas gripais,
incentivando-se, inclusive, a informação voluntária por parte dos presos aos
agentes de segurança, com isolamento, se necessário; aliás, novos presos
também são submetidos a isolamento, por 14 dias, para depois passarem ao
convívio com os demais reeducandos.
A recomendação, à toda evidência, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro beneficio, mas à realização de
análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada
pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de
saúde pública enfrentado pela sociedade.
Conforme observado pelo Ministro Rogério Schietti: "(...) a
crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema
de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade
contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal" (STJ HC n. 567.408/RJ).
Registre-se que a decisão guerreada reveste-se de elementos
que lhe conferem validade, porquanto se apoia nos requisitos do artigo 312 do
Código de Processo Penal. Em reanálise motivada pelo decurso de 90 dias da
custódia (em atenção ao novel regramento processual), não se vislumbrou
elemento novo a justificar a revogação da segregação.
Por fim, a impetração faz incursão pelo contexto probatório,
exercício impróprio nesta esfera constitucional específica e restrita, de forma
que a apreciação destes pontos deverá ser relegada para momento próprio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa conformidade, denega-se a ordem.
Augusto de Siqueira
relator